Tribunal: TJES
Processo: 5000458-60.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-60.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIALAN GOMES
RECORRIDO: ANTONIO MAURICIO MOLINARIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000458-60.2021.8.08.0045

RECORRENTE:

ARIALAN GOMES

RECORRIDO:

ANTONIO MAURICIO MOLINARIO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FACEBOOK.
PUBLICAÇÃO DIFAMATÓRIA. RECORRIDO NÃO É PESSOA PÚBLICA
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA DA PUBLICAÇÃO. ENDEREÇO DE IP USADO PARA ACESSAR A CONTA ERA VINCULADO AO RECORRENTE. VÍNCULO APONTADO PELA PROVEDORA DE INTERNET. COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO TER ACESSO AO E-MAIL PARA UTILIZAR A CONTA. IRRELEVANTE. DANOS MORAIS ESTABELECIDOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por
ANTONIO MAURICIO MOLINARIO
em face de
ARIALAN GOMES.

Em síntese, a parte autora alega que o réu fez publicação no Facebook, utilizando-se de conta falsa com nome de Sergio Ramide de Paula, com intuito de lhe prejudicar, associando sua imagem à do candidato a vereador Léo Bragatto, nas eleições de 2020, e afirmando que o autor sempre obteve indevida vantagem por meio de ocupação de cargos em comissão por força de favorecimento pessoal de cunho político-eleitoral. Requer, portanto, o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Tecidas tais considerações
, com base no artigo 487, I, do CPC,
julgo procedente
o pedido, resolvendo o mérito do processo, e, via de consequência, condeno o réu a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de mora a partir da data desta sentença.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5026194, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela impossibilidade de apontar a prática do ato ao requerido, ora recorrente, uma vez que reside em São Gabriel da Palha e os IPs identificados como aqueles em que foram realizadas as publicações difamatórias e injuriantes; pela impossibilidade de ter acesso à conta que publicou o conteúdo impróprio, visto que não tem conhecimento nem acesso ao e-mail arialan@plenatelecom.com.br; e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo se manter incólume a sentença vergastada.

O presente Recurso Inominado cinge-se em discutir a concessão de danos morais por uma postagem ofensiva à imagem do recorrido publicada na rede social Facebook através de uma conta falsa, cuja autoria foi atribuída ao recorrente, através de informações levantadas no âmbito da justiça eleitoral.

A sentença proferida pelo magistrado de piso reconheceu a autoria da publicação como sendo do recorrente e, consequentemente, a incidência de danos morais indenizáveis.

Pois bem, apesar do recorrente negar ser o autor da publicação, argumentando que nenhum dos endereços de IP onde foi acessada a conta, que realizou a publicação, são localizados em São Gabriel da Palha, município onde reside, tal tese, por si só, não é capaz de afastar o fato de que o endereço IP estava vinculado ao recorrente através da provedora de internet AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

O que pode ser observado através dos documentos juntados pela parte autora é que o IP onde foi criada a conta falsa, que publicou a informação difamatória e injuriante, possuía como provedor a empresa AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Isso pode ser observado nos documentos de IDs nº 5025804, 5025806 e 5025807.

A empresa mencionada, por outro lado, informou que o IP em questão indicava que o acesso na conta estava sendo realizado pelo recorrente (ID nº 5025810). Tal dado pôde ser verificado, principalmente, devido ao fato de que esse possuía contrato com essa provedora de internet (ID nº 5025811).

Dessa forma, pelas informações mencionadas, ficam comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Ou seja, caberia à parte recorrente demonstrar que o endereço IP indicado não estava vinculado à sua pessoa.

Portanto, ausente qualquer informação que contrarie as provas juntadas aos autos pelo recorrido, não há qualquer motivo para que haja a reforma da sentença.

Com relação à alegação de que o recorrente não possuía acesso ao e-mail “
arialan@plenatelecom.com.br
”, e que esse fato seria capaz de demonstrar que não foi o recorrente quem criou e acessou a conta falsa responsável pela publicação difamatória, tal também não merece ser acolhida.

A análise quanto ao acesso ou não pelo recorrente do referido e-mail não possui qualquer relevância para o deslinde da demanda, uma vez que a ligação do recorrente com a publicação que é objeto da ação não se deu pelo endereço de e-mail, principalmente porque o e-mail utilizado para criar a conta falsa foi “
sergioramidedepaula@gmail.com
”, e não “
arialan@plenatelecom.com.br
”. A demonstração da autoria se deu pela identificação por parte do provedor de internet de que o endereço de IP em que foram identificados os acessos à conta falsa era vinculado ao recorrente, não havendo qualquer menção a endereço de e-mail.

Inclusive, na própria petição que identificou o recorrente como o autor da publicação, o provedor de internet informou que não consta e-mail válido do recorrente cadastrado em seus bancos de dados (ID nº 5025809). Ademais,
o recorrido não é uma pessoa pública, em vista disso, veicular a sua imagem com a escrita "mais um dos favorecido por Léo Bragato", ofendeu a sua honra
.

A respeito do
quantum
indenizatório dos danos morais, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Dado o exposto, não há motivos para que haja o provimento do presente Recurso Inominado, devendo manter-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos, conforme o disposto no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos aqui expostos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)